Tribunal: TJDFT
Processo: 0720372-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS. MANUTENÇÃO DA POSSE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante interpretação literal do texto legal, o pressuposto para assegurar ao possuidor o direito de retenção é a boa-fé (arts. 1.129 e 1.220, do Código Civil).
2. Na questão, não é possível desalijar quem, há vinte anos, se instalou na área e mediante autorização do poder público, constituiu sua empresa e clientela, sem a prévia indenização por todas as acessões e benfeitorias que agregaram o atual valor ao imóvel.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.